Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733735-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO, JOSE AUGUSTO RIBEIRO AGRAVADO: GUILHERME DO PRADO CORDEIRO DECISÃO Verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0713363-54.2022.8.07.0007, oportunidade em que homologado acordo entabulado entre as partes (ID 211975659 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora